Tribunal: STF
Processo: RE 1418370
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO — Ação de Cobrança — Loteamento — Condomínio Atípico — Taxa de Manutenção — Sentença de improcedência — Inconformismo da autora insistindo nas teses articuladas na inicial — Recurso provido — A Presidência da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, considerando julgados prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nºs 1280871/SP e 1439163/SP, e AgInt nos EDcl no REsp nº 1.812.571/SP, com fulcro nos artigos 108, inciso IV, e 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a reapreciação da questão — Descabimento do apelo da autora — Desligamento dos réus do quadro associativo da autora oportunamente manifestado não pode ser ignorado, sob pena de afronta ao exercício do direito de liberdade associativa — Inexistência de alguma das hipóteses previstas no Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, em regime da repercussão geral, do STJ - Tema nº 492, que permitam a cobrança pretendida pela autora — Recurso desprovido.” (eDOC 29, ID: 00ed1fa9) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, do texto constitucional (eDOC 33, ID: 64a62a2b).



     Sustenta-se, em suma, violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 595.911 RG, tema 492.



    Alega-se, ainda, que “o acórdão proferido pelo TJ/SP afrontou recente julgado desse STF, no tocante ao assunto, relativo ao RE 695.911, com repercussão geral, TRAZENDO INSEGURANÇA JURÍDICA, vejamos. No acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve o chancelamento a cobrança das taxas de rateio em relação ao recorrido.”



    Em suas contrarrazões, o recorrido afirma que “limitou-se a Recorrente, pela via do Recurso Extraordinário, novamente a tecer considerações sobre suposta cobrança de associação de moradores, quando indevidas, revolvendo questões já apreciadas em momento oportuno pelo Colendo Tribunal de Justiça” (eDOC 37, ID: 60058563)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. RE 695.911-RG (TEMA 492). NÃO ATENDIDA A EXIGÊNCIA LEGAL DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS Nº 279/STF. PRECEDENTES - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 56 - ID: fc021090)



    Relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório dos autos, assim decidiu: 



    “(...)



    É certo que aos 18 de dezembro de 2020, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, em regime da repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça, terminou por dar solução ao Tema nº 492, firmando a seguinte tese: 



    ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.’ (verbis).



    Pois bem, do exame dos autos forçoso concluir pela inexistência de nenhuma das hipóteses previstas na diretriz jurisprudencial supra transcrita, o que, evidentemente, não impede a pretensão de desassociação levada a efeito pelos réus mediante o documento de fls. 225/226 e aceita pela r. sentença apelada. 



    Com efeito, o pedido dos réus de desfiliação, desassociação, desligamento, do quadro associativo da autora legitima e inequivocamente manifestado pelo precitado documento de fls. 225/226, ‘permissa venia’, não pode ser ignorado, sob pena de afronta ao exercício do direito de liberdade associativa garantido por nossa Carta Magna (...).” (eDOC 29, ID: 00ed1fa9, p. 4-5, grifo nosso)



    Com efeito, no julgamento do RE-RG 695.911/SP, recurso paradigma do tema 492 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou tese no sentido da impossibilidade de cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado, em período anterior à Lei nº 13.465/2017, ou de lei municipal anterior que discipline a questão. 



    No voto condutor deste acórdão, o Relator, Ministro Dias Toffoli, ressaltou a necessidade da manifestação expressa da vontade de se associar pelo detentor de direitos sobre o imóvel urbano integrante do loteamento. Nesse sentido, cito: 



    “(...)



    Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro – e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades. 



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade – o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa. 



    Sob tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional” (DJe 19.4.2021, grifo nosso). 



    Desta forma, não se verifica haver divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 29, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente